Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SENTENÇA CASSADA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM PRECATÓRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ESPÓLIO. ISS. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o processo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório encontra-se pendente de análise pela autoridade administrativa, não se pode considerar que o crédito tributário já esteja extinto. Sem que haja prova da efetiva quitação dos débitos do espólio, não é possível autorizar a expedição do formal de partilha, nos termos do artigo 192, do Código Tributário Nacional.